Tribunal: TJPA
Processo: 0000010-10.2003.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000010-04.2003.8.14.0055
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0000010-04.2003.8.14.0055

APELANTE:
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

PROCURADOR: NELSON TOURINHO TUPINAMBÁ

APELADA:
MARIA DE NAZARE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA- OAB/PA 11274

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO POR PRAZO DETERMINADO. SAÍDA DO LOCAL ANTES DO PRAZO FINAL. DIREITO A INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO EMERGENTE NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da apelada em receber a indenização concedida pelo juízo
a quo
a título de danos emergentes e lucros cessantes.

II.

Conforme consta nos autos, em 21 de dezembro de 1999 foi assinado o Termo de permissão de uso de Bem Público, o qual tem como permissionária a sra. Maria de Nazaré Costa, destinado ao comércio de madeira, telha, tijolo e demais produtos cerâmicos e correlatos pelo prazo de cinco anos. No entanto, em maio de 2002 recebeu a notícia de que seria construído no local o novo trapiche municipal, de modo que a autora teria que desocupar a área.

III.

A Permissão de uso, é ato discricionário e precário, por meio do qual o Estado permite a utilização anormal ou privativa de um bem público pelo particular.

IV.

Tendo em vista que o caso em análise se trata de Termo de Permissão de Uso de Bem Público e não de cessão de bem público, como alega o apelante- pelo prazo de cinco anos, cujo objeto é o terreno medindo 250 m2, localizado na área de embarque, desembarque e venda de produtos, destinado ao comércio de madeira, telha, tijolo e demais produtos cerâmicos, entendo que a parte apelada faz jus a indenização pretendida, uma vez que o prazo de cinco anos apenas teria findado em 21/12/2004, e não em 2002, como ocorreu.

V.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
deu parcial procedência ao pedido, condenando o ente Municipal ao pagamento de R$ 41.640,00 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais) a título de dano material, sendo R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais) referente ao dano emergente e R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) de lucros cessantes, levando em consideração os meses de outubro/2002 a dezembro/2004.

VI.

Em relação aos lucros cessantes, não merece reparos a sentença, visto que para a configuração desse tipo de dano o juiz deve se valer de um juízo casual hipotético, eliminando o ato ilícito e perquirindo se no curso normal dos acontecimentos tal lucro seria razoavelmente esperado.

VII.

De acordo com o julgamento do Resp n° 971721/RJ, a Colenda Corte asseverou que no caso dos
profissionais autônomos
,
uma vez comprovado a realização contínua da atividade e a incapacidade absoluta pelo período da convalescença, os
lucros cessantes
devem ser reconhecidos com base nos valores que a vítima, em média, costumava receber.

VIII.

Sendo assim, considerando que o Termo de Permissão de Uso de Bem teve início em dezembro de 1999, com duração de cinco anos, e que a apelada juntou aos autos o Imposto de Renda dos exercícios de 2000 e 2001, no qual consta a renda de R$ 18.369,00 anuais (dezoito mil, trezentos e sessenta e nove reais), a conclusão lógica seria que se o Termo tivesse sido cumprido até o final do prazo de cinco anos, este seria o valor razoavelmente esperado pela autora, ou seja, a média de 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, de modo que não merece reparo a sentença no que tange a este aspecto.

IX.

Por outro lado, no que diz respeito ao dano emergente, este deve ser comprovado através de provas robustas, com a apresentação das notas fiscais ou qualquer documento que comprove o dano alegado, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a autora se limitou em alegar a existência de vários materiais e benfeitorias, sem qualquer comprovação destas.

X.

Assim, entendo que merece reforma a parte da sentença que deferiu os danos materiais a título de dano emergente, pois foi fundamentada em fatos não comprovados claramente.

XI.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação referente ao dano emergente, mantendo os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
, em face d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação de Indenização, que julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Maria de Nazaré Costa, na qual narrou que é a única fonte de renda de um lar com seis filhos, é comerciante e trabalhava há mais de 10 (dez) anos com materiais de construção, especificamente na
compra e venda de telha de barro advinda do Município de Abaetetuba/Pa, venda de tijolo, potes, boca de fogão, madeira, dentre outros produtos cerâmicos. Ressalta que laborava numa área de domínio público que era utilizada para embarque, desembarque e venda desses produtos, localizada na margem direita do Rio Guamá.

Contou que em 1995, quando o Sr. Guilherme Antônio da Costa, então prefeito, exercia mais um mandado, comunicou a autora a necessidade, por exercer atividade comercial de pagamento de taxa de ocupação de áreas em via e logradouro.

Na sequência, afirmou que sempre exerceu as suas atividades em compasso com o ordenamento jurídico e buscou regularizar a sua situação junto ao poder público municipal, de modo que em 1999, procurou o prefeito municipal que à época era o Sr. Vildemar Rosa Fernandes, e este por sua vez, tendo conhecimento da atividade econômica exercida na área a qual proporcionava, além de fonte de renda para muitas pessoas, dinamizava a economia local, permitiu a uso da área formalmente à autora, formalizando

em 21 de dezembro de 1999, um Termo de Permissão de Uso de Bem Público, devidamente registrado, no qual ficou estabelecido que prazo era de 5 (cinco) anos.

Asseverou que mesmo após a mudança de prefeito, continuou a cumprir com as suas obrigações, tanto que no ano de 2001, mesmo tendo legalizado a sua situação com o Termo de Permissão de Uso, providenciou o Alvará de Licença junto à Prefeitura Municipal, o qual foi concedido em 02/04/2001 e cumprindo as obrigações tributárias, efetuou o pagamento da Taxa de Alvará de Funcionamento – 2001.

No entanto, narrou que para sua surpresa, em maio de 2002 recebeu a visita de um funcionário da ré, o qual tinha em mãos um Ofício assinado pelo então prefeito Guilherme Antônio da Costa, determinando a saída da requerente da área na qual exercia as suas atividades econômicas, por ocasião da construção do novo trapiche municipal.

Contou a requerente que recebeu o Ofício, explicitou os fatos ao funcionário e disse que sairia sem nenhum problema, desde que fosse remanejada para outra área, este por sua vez, ficou de conversar com o Prefeito Municipal.

A autora ficou no aguardo da resposta do então prefeito. Porém, no mês de agosto, a área a qual o próprio poder público municipal a concedeu pelo prazo de 5 (cinco) anos (a contar de 1999) foi totalmente obstruída, e a benfeitoria que continha materiais de construção ali construída pela autora, ficou na área em que a ré tornou restrita aos engenheiros da obra, posteriormente demolida.

Com a notícia da demolição, a requerente se dirigiu ao Fórum e foi atendida pela representante do Ministério Público, a qual, de imediato, entrou em contato com o advogado da ré, que se fez presente no local. Diante da situação, ficou acordado que a ré providenciaria um outro local para que a autora voltasse a exercer as suas atividades cessadas e também construiria um local para a guarda dos materiais a serem vendidos, sendo que a autora seria procurada por engenheiros.

Com o passar o tempo, relatou que não foi procurada por nenhum engenheiro, e tampouco pelo advogado da ré, mesmo com as diversas ligações, que somente teve resposta na última ligação, na qual foi proposta que a ré lhe desse o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - a fim de que ela mesma efetuasse a construção do depósito.

Assim, diante do desgaste emocional, psicológico, físico e de saúde- tendo em vista possuir de problemas cardíacos-, bem como diante dos problemas materiais, visto que a clientela foi perdida e o seu nome na praça, como comerciante teve depreciação, causando prejuízos familiares, a autora ajuizou a ação, pretendendo o recebimento de danos materiais, incluindo os lucros cessantes demonstrados, cujo valor total é o equivalente a R$ 44.190,00 (quarenta e quatro mil, cento e noventa reais), devidamente atualizados, além da indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1786751, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)
Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao requerido MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ que efetue o pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 41.640,00 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais)- sendo R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais) a título de dano emergente e R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes, referente aos meses de outubro/2002 a dezembro/2004.
(...)

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

interpôs recurso de apelação- id n°
1786753.

Em suas razões, afirma que a apelada apenas possuí um termo de cessão de bem público, de modo que a Municipalidade pode recuperar a qualquer momento a área para fins de interesse público.

Suscita a recorrida não comprovou prejuízos de qualquer natureza, apenas alegou possuir 10 perna-mancas de 4m e 4 ripas dentro da área, mas não juntou documentação, nem nota fiscal dos materiais.

Somado a isso, assevera que o valor dos lucros cessantes foi fixado sem qualquer comprovação de que este era o valor auferido pela autora. Além disso, do valor que a parte deixou de lucrar, deve ser descontado também as despesas com salários de funcionários, aluguéis e tributos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões- id n° 1794203.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou, eximindo-se de exarar parecer ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da apelada em receber a indenização concedida pelo juízo
a quo
a título de danos emergentes e lucros cessantes.

Conforme consta nos autos, em 21 de dezembro de 1999 foi assinado o Termo de permissão de uso de Bem Público, o qual tem como permissionária a sra
. Maria de Nazaré Costa, destinado ao comércio de madeira, telha, tijolo e demais produtos cerâmicos e correlatos pelo prazo de cinco anos. No entanto, em maio de 2002 recebeu a notícia de que seria construído no local o novo trapiche municipal, de modo que a autora teria que desocupar a área.

Como se sabe o Estado tem o poder-dever de gerir os bens integrantes do seu patrimônio, as vezes ocorre a utilização dos bens públicos pelo próprio Estado, por outro lado, estes também podem ser destinados à utilização dos particulares em geral, que podem depender ou não da manifestação do ente estatal.

Os que necessitam de consentimento, como regra geral, é manifestado por meio de institutos precários que admitem a retomada do bem pelo poder Público, no entanto, em determinadas situações, o consentimento pode se manifestar por meio de contrato administrativo, com prazo de duração determinado e garantias ao particular.

Uma dessas exceções é justamente o presente caso, o qual se trata de Permissão de uso, que é ato discricionário e precário, por meio do qual o Estado permite a utilização anormal ou privativa de um bem público pelo particular.

Sobre o tema, é importante colacionar os ensinamentos do doutrinador Matheus Carvalho
[1]
:

“Se o ato previr termo final, perde o caráter de precariedade, porque o prazo enseja garantia de duração ao particular. Dessa forma, caso seja extinta antes do prazo aposto, no próprio ato, enseja indenização ao particular. É o que se denomina permissão condicionada”(CARVALHO, 2019, pág. 1127).

Assim, tendo em vista que o caso em análise se trata de Termo de Permissão de Uso de Bem Público (id n° 1786743 - Pág. 24)- e não de cessão de bem público, como alega o apelante- pelo prazo de cinco anos, cujo objeto é o terreno medindo 250 m2, localizado na área de embarque, desembarque e venda de produtos, destinado ao comércio de madeira, telha, tijolo e demais produtos cerâmicos, entendo que a parte apelada faz jus a indenização pretendida, uma vez que o prazo de cinco anos apenas teria findado em 21/12/2004, e não em maio de 2002, como ocorreu.

Na sequência, o recorrente afirma que os valores arbitrados a título de danos emergentes e lucros cessantes foram fixados sem qualquer comprovação ou parâmetros.

Sobre o tema, é válido ressaltar que tanto os Lucros Cessantes, quanto o Dano Emergentes, também conhecidos, respectivamente, como Dano Negativo e Dano Positivo são espécies de dano material e estão previstos no art. 402 do CC/02,
in verbis:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

A respeito do assunto, colaciono a lição de Figueiredo
[2]
:

“O dano patrimonial subdivide-se, nas pegadas do art. 4-2 do CC, em:

a)

Dano emergente ou Dano positivo: aquilo que efetivamente se perdeu. É a diminuição patrimonial sofrida pelo lesado. O que efetivamente se perdeu com a lesão. Sua mensuração é identificada pela diferença – teoria da diferença- entre o patrimônio da vítima antes do ato ilícito e após a conduta (...).

b)

Lucros Cessantes ou Dano negativo: aquilo que razoavelmente deixou de ganhar. É o lucro frustrado. Perda do ganho esperado, de um reflexo futuro (...).” (FIGUEIREDO, 2019, PÁG. 301)

Sobre o tema, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS PRATICADOS POR PREPOSTO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem" (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, "o dano material pode atingir não só o patrimônio presente da vítima, mas também o futuro, sendo perfeitamente possível afirmar que a ação ilícita de terceiro enseja reparação material tanto quando reduz o acervo patrimonial da vítima (dano emergente), quanto quando impede o crescimento que lhe é razoavelmente esperado (lucros cessantes)" (REsp 1323586/PB, Rel.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a configuração do dano material e o vínculo de preposição, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1588058/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)

Pois bem. Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
deu parcial procedência ao pedido, condenando o ente Municipal ao pagamento de R$ 41.640,00 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais) a título de dano material, sendo R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais) referente ao dano emergente e R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) de lucros cessantes, levando em consideração os meses de outubro/2002 a dezembro/2004.

Em relação aos lucros cessantes, entendo que não merece reparo a sentença, visto que para a configuração desse tipo de dano o juiz deve se valer de um juízo casual hipotético, eliminando o ato ilícito e perquirindo se no curso normal dos acontecimentos tal lucro seria razoavelmente esperado.

De acordo com o julgamento do Resp n° 971721/RJ, a Colenda Corte asseverou que no caso dos
profissionais autônomos
,
uma vez comprovado a

realização contínua da atividade e a incapacidade absoluta pelo

período da convalescença, os
lucros cessantes
devem ser reconhecidos

com base nos valores que a vítima, em média, costumava receber.

Sendo assim, considerando que o Termo de Permissão de Uso de Bem Público (id n° 1786743 - Pág. 24)teve início em dezembro de 1999, com duração de cinco anos, e que a apelada juntou aos autos o Imposto de Renda dos exercícios de 2000 e 2001, no qual consta a renda de R$ 18.369,00 anuais (dezoito mil, trezentos e sessenta e nove reais), a conclusão lógica seria que se o Termo tivesse sido cumprido até o final do prazo de cinco anos, este seria o valor razoavelmente esperado pela autora, ou seja, a média de 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, de modo que não merece reparo a sentença no que tange a este aspecto.

Por outro lado, no que diz respeito ao dano emergente, este deve ser comprovado através de provas robustas, com a apresentação das notas fiscais ou qualquer documento que comprove o dano alegado, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a autora se limitou em alegar o seguinte:

“(...) Que a ré procedeu à demolição da benfeitoria, cujo valor estimado era de R$ 800,00 (oitocentos reais), construída pela requerente (construção esta, que media 12 (doze) metros de frente por 6 (seis) de comprimento), como consta no Termo de Permissão, era feita de madeira de lei e coberta com tellias brasilite, além do mais, dentro dessa benfeitoria, a requerente possuía 10 (dez) dúzias de perna-manca de 4 m, cujo valor de cada dúzia, segundo preço do mercado é de R$ 30,00 (trinta reais) - valor total de R$ 300,00 (trezentos reais), e 4 (quatro) dúzias de ripa de 4m, cujo valor de cada dúzia gira em torno de R$ 10,00 (dez reais) valor total R$ 40,00 (quarenta reais), que não pode tirar, porque o acesso à área tornou-se restrito”

No entanto, não há notícia nos autos sobre todos esses materiais, bem como sobre seus valores. O que consta é somente a informação no Termo de Permissão de que o terreno "já contém benfeitorias implantadas pela permissionária, dentre outras uma construção em madeira de lei e telhas de brasilite (id n°
1786743 - Pág. 24). Porém, esta não é uma informação clara capaz de autorizar o pagamento do valor requerido na inicial,
ou seja, é possível constatar que o juízo deferiu a indenização relativa aos danos mencionados com base em situações não comprovadas pela autora, a quem incumbia o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme prescreve o art. 373 do CPC/15.

É cediço que para a comprovação do dano material, é necessário que se faça mediante prova documental que traga os valores concretos que perdeu, o que não ocorreu no caso em tela, conforme já exposto. Vejamos o entendimento dos Tribunais do país sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. QUEDA DO AUTOMÓVEL EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL (ARTIGOS 94 E 95, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB C/C O ITEM 5 DA RESOLUÇÃO DO CONATRAN Nº 160/2004). PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

(...)

5. Arguição de ausência de direito a indenização por Perdas e Danos. O Apelo pleiteou a indenização em questão, em razão da alegada inatividade do veículo até o ajuizamento da ação. As perdas e danos consistem na indenização daquilo que o lesado efetivamente perdeu, ou, daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02), de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito. O cotejo probatório anexado à inicial não demonstra que o veículo ficou em inatividade até o ajuizamento da ação, ou, situação que tenha ensejado prejuízo financeiro. Reforma da sentença para excluir a condenação por perdas e

danos.

(...)

(2020.00546476-27, 212.269, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-02)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO RESTOU CONTRADITÓRIO/OMISSO EM RELAÇÃO AO SUPOSTO DANO MATERIAL SUPORTADO PELAS EMBARGANTES, BEM COMO EM RELAÇÃO AO DIRECIONAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA. RECEBO OS EMBARGOS, PORQUE TEMPESTIVOS E, NO MÉRITO, REJEITO-OS. CONSTITUEM-SE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU CORREÇÃO DE ERROS DE FORMA. VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO
. O DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVE SER COMPROVADO. NÃO HÁ COMO RECONHECER O DEVER DE INDENIZAR DAS REQUERIDAS SE NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS OS EFETIVOS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS, OU QUALQUER COMPROVANTE DE PAGAMENTO ORIUNDO DA RELAÇÃO MANTIDA COM AS EMBARGADAS. EMBARGANTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, CPC, QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 55 DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO TOCANTE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIGENTE PARA O RITO ELEITO PELO EMBARGANTE. INFERE-SE QUE OS QUESTIONAMENTOS TRAZIDOS PELO EMBARGANTE REVELAM APENAS SEU INCONFORMISMO ANTE A SOLUÇÃO CONFERIDA À LIDE, PRETENDENDO QUE A TURMA JULGADORA ENFRENTE NOVAMENTE A QUESTÃO. PRETENDE O EMBARGANTE UMA NOVA ANÁLISE DOS FATOS, QUE JÁ FOI FEITA, EM CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA FIRMAR A CONVICÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO QUESTIONADA, CONFORME RESTOU MOTIVADO NO ACORDÃO, ORA ATACADO. EMBARGOS REJEITADOS. Ante o exposto, esta 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção resolve, por unanimidade dos votos, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0030245-87.2015.8.16.0182/1 - Curitiba - Rel.: James Hamilton de Oliveira Macedo - - J. 17.11.2016)

(TJ-PR - ED: 003024587201581601821 PR 0030245-87.2015.8.16.0182/1 (Acórdão), Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 17/11/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 22/11/2016)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE CANCELADO INDEVIDAMENTE.
DANOS MATERIAIS
PARCIALMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. O
dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da recorrida se não restaram integralmente comprovados os valores pagos pelo autor. In casu, o autor poderia ter anexado aos autos os recibos, com a devida discriminação dos serviços prestados e os respectivos comprovantes de pagamentos; o que somente ocorrera de forma parcial. Dano material comprovado parcialmente.
Recurso provido em parte.

(TJ-RR - RI: 08154005320158230010 0815400-53.2015.8.23.0010, Relator: Des. ANGELO AUGUSTO GRAÇA MENDES, Data de Publicação: DJe 30/05/2016)

Assim, entendo que merece reforma a parte da sentença que deferiu os danos materiais a título de dano emergente, pois foi fundamentada em fatos não comprovados claramente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para afastar a condenação referente ao dano emergente, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
CARVALHO, Matheus.
Manual de Direito Administrativo.
6° Edição. Bahia: Editoria JusPodivm. 2019

[2]
FIGUEIREDO, Luciano L; FIGUEIREDO, Roberto L.
Direito Civil:
Obrigações e Responsabilidade Civil.
8° Edição
.
Bahia: Editora Juspodivm. 2019.

Belém, 01/02/2021